Tribunal: TJMT
Processo: 1056419-53.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056419-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGUES PAES DA SILVA - CPF: 880.146.491-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por autor em ação de cobrança de seguro DPVAT, inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação de invalidez permanente, decorrente da não realização da perícia médica por inércia da parte autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, considerada imprescindível à comprovação da invalidez e consequente arbitramento de indenização securitária.

III. Razões de decidir:

3. A realização da perícia médica, exigência legal nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, requer intimação pessoal da parte, por se tratar de ato personalíssimo.
4. Consta nos autos a tentativa de intimação pessoal via carta com AR, expedida para o endereço informado pela parte autora, que não foi atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC.

5. A ausência de comparecimento à perícia inviabilizou a produção da prova essencial ao deslinde da causa, legitimando o julgamento de improcedência, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.364.911/GO).

6. Não há nulidade a ser reconhecida quando a parte, embora regularmente intimada, permanece inerte, inclusive diante da ciência de seu patrono quanto à necessidade de manifestação e prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, a intimação da parte autora para comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, tratando-se de ato personalíssimo, presumindo-se válida quando realizada no endereço constante dos autos, a teor dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 269; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGUES PAES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 275178420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RODRIGUES PAES DA SILVA, parte autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal (Num. 275178398). Não havendo o comparecimento da parte autora, vítima do acidente de trânsito noticiado, o patrono foi intimado para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se, o que motivou pedido de desistência da ação (Num. 275178403; Num. 275178407). A parte requerida, intimada, se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Sobreveio, então a sentença. O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono para dar prosseguimento ao feito e pessoalmente via carta com AR no endereço noticiado nos autos, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 275178415).

A parte apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 275178417 – pág. 08).

Ainda mais, manifesta-se contra o
decisum,
que considerou a manifestação da parte requerida contra a desistência da ação, com julgamento do feito.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se reiteradas tentativas de intimação, inclusive pessoal, buscando-se novo endereço com a finalidade de proporcionar o prosseguimento da ação, através da realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025